Tribunal: TJSP
Processo: 0052198-68.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0052198-68.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DERNIVALDO PINA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para absolver Dernivaldo Pina Oliveira, nos termos do artigo 386, III, do Código de
Processo Penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052198-68.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0052198-68.2017.8.26.0050
Apelante: DERNIVALDO PINA OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.028
O ora apelante foi denunciado como incurso
no art. 304 c.c. o art. 297, caput ambos do Código Penal, em razão
de fato ocorrido no dia 20 de junho de 2017, na Avenida Angélica,
altura do prédio de no 382, Santa Cecília, nesta Capital, quando fez
uso de documento público material e ideologicamente falso,
consistente em carteira nacional de habilitação. Ao final da
instrução, foi condenado, nos termos da denúncia, às penas de 2
anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-
multa, piso, substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade e mais dez diárias (fls. 125-128).
Apela da sentença buscando a absolvição,
por atipicidade da conduta, por se tratar de falso grosseiro, ou
porque não fora exibido de forma espontânea aos policiais (fls.
149-152).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
156-159).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do recurso (fls. 167-172).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052198-68.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Não se controverte nestes autos quanto à
posse e apresentação, pelo réu, da CNH falsa, fato admitido por ele
quando interrogado em juízo, ocasião em que declarou não fizera
nenhum exame técnico ou prático e pagara R$2.000,00 para obter o
documento.
Consoante
se
vê
do
laudo
pericial
documentoscópico acostado às fls. 44-48 dos autos, a falsidade da
Carteira Nacional de Habilitação foi firmada a partir da “ausência
dos elementos de segurança inerentes aos documentos congêneres
verdadeiros, evidenciados na qualidade do papel suporte e nas
características dos processos de impressão.”
Observa-se que o exame não especificou
quais os aspectos evidenciaram a falsidade: se atinente à marca
d'água, ao talho doce (alto-relevo), à tarja especial com fios, à
nitidez da impressão, às fibras luminescentes do papel, etc. Ou
seja, a perícia limitou-se a afirmar a falsidade, por falta de
elementos
de
segurança
relacionados,
genericamente,
à
qualidade do papel e processo de impressão.
De outro lado, o policial Marcos Paulo, ao
prestar depoimento na instrução, contou que, uma vez feita a
abordagem, determinada por suspeitas acerca do lacre do
emplacamento do veículo, solicitou documento pessoal e do
veículo ao condutor, sendo que, com a CNH em mãos “ao tocar
no papel e olhando algumas coisas rotineiras que se costuma
observar para saber se é um documento original ou não” achou
que seria falso e resolveu conduzir o réu à delegacia. Indagado
pontualmente sobre os detalhes da CNH, explicou, embora o
documento lhe chamasse a atenção para a falsidade, não é
qualquer pessoa que perceberia, apenas quem já tem certa
habilidade com tais documentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052198-68.2017.8.26.0050 -Voto no
4
No mesmo sentido o depoimento do
policial Carlos Eduardo, declarando também desconfiara da
CNH, mencionando tivesse uma mancha na parte inferior e
frontal, sendo a falsidade confirmada pelo delegado de polícia.
Ora, tais elementos permitem concluir
bastasse o mero exame ocular do documento, para constatar-se
a falsificação.
A questão posta neste recurso diz respeito
à interpretação da norma contida no art. 17 do Código Penal.
Estabelece-se, ali, ser impunível a tentativa “quando, por
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime”. Diferenciar cada
situação, é tormentosa contenda ainda não resolvida de todo na
doutrina.
Meio absolutamente ineficaz é aquele
que jamais poderia conduzir ao resultado delituoso. Contudo, há situações em que o meio assume essa
característica, por determinadas circunstâncias da conduta e
outras existem em que, modificados alguns detalhes da ação,
seria possível o cometimento de crime. Assim, pela
apresentação da CNH falsificada, revelou-se, de pronto, a
falsidade.
Quando o artigo 17 do Código Penal,
refere-se à impossibilidade de “consumar-se o crime” e não
“de consumar-se um crime”, utilizando-se do artigo definido,
pretendeu referir-se ao crime planejado pelo agente e não
outro
delito
qualquer.
Nesta
última
hipótese
a
impossibilidade diria respeito a qualquer situação delituosa.
Naquela primeira opção posta na lei somente a conduta
do agente, tal como planejada, pode ser tomada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052198-68.2017.8.26.0050 -Voto no
5
consideração.
Isso porque a legislação penal brasileira
optou pela teoria objetiva, tomando em conta o risco causado
pela conduta do agente ao bem jurídico tutelado e não a
teoria subjetiva, que manda apená-lo sempre que revelar
periculosidade
o que existiria em situações nas quais a
vontade é da realização do crime e, apenas, a impossibilidade
do meio, ou a impropriedade do objeto, não desejadas pelo
autor, o impedem de alcançar o intento. Por isso, leva-se em
consideração o crime pretendido pelo agente e não um
crime qualquer, que seria possível em outro plano de
conduta.
Sendo impossível de se realizar o plano de
conduta do agente, porque nele o meio era absolutamente ineficaz,
ou o objeto revelava-se absolutamente impróprio, não havia risco
algum ao bem jurídico tutelado e, portanto, não há incidência de
pena. Aliás, com a reforma penal de 1.984, nem mesmo incide a
medida de segurança, conforme se estabelecia até então. Pode
parecer a alguns que isso beneficia a intenção criminosa,
enfraquecendo o caráter preventivo da norma penal, porém foi a
opção consciente dos legisladores: não se pune a intenção se ela não
tem possibilidade alguma de por em risco o bem tutelado no tipo
legal do crime.
Tais
circunstâncias
ressaltam-se,
ainda
mais, no processo ora em julgamento. A CNH não apresentava
falsificação idônea para iludir indeterminado número de
pessoas. Sendo grosseira a contrafação, não traria perigo à fé
pública, objeto jurídico desse tipo de delito, restando como
inócua para configurar o crime. A falsificação, portanto,
podia ser percebida de pronto
como descreveram as
testemunhas bastando atenta observação do documento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052198-68.2017.8.26.0050 -Voto no
6
Por isso, o meio utilizado para prática
do crime o portar CNH falsificada que serviria, somente,
para a prova da habilitação para dirigir veículos, era de
ineficácia absoluta para iludir aqueles que poderiam exigi-la
e de nenhuma potencialidade lesiva para atingir bens
jurídicos de outras pessoas, porque não veiculava falsidade
de informações quanto aos demais dados da identidade do
portador.
Assim, dentro do plano de conduta do
agente, o crime era absolutamente impossível e sequer se
percebe no documento, potencialidade lesiva em outra
utilização,
o
que
torna
absolutamente
irrelevante
a
possibilidade de que uma pessoa comum não percebesse a
falsidade.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
recurso para absolver Dernivaldo Pina Oliveira, nos termos
do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Figueiredo Gonçalves
relator